Tribunal: TJBA
Processo: 8057184-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057184-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: DANDARA SANTOS CAPINAN DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, BRUNO LUZ COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA OPERADORA, MEDIANTE PACOTE PADRONIZADO. DIVERGÊNCIA QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE MARCAS E FORNECEDORES DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE DA OPERADORA EM FORNECER MATERIAIS ATRAVÉS DE CREDENCIADOS. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE MARCA EXCLUSIVA PELO MÉDICO ASSISTENTE. RESOLUÇÃO CFO Nº 115/2012. NECESSIDADE DE GARANTIA DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA OPERADORA PELOS MATERIAIS FORNECIDOS. CARÁTER ELETIVO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 1.451/1995. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO COM LIMITAÇÃO DE TETO MÁXIMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8057184-83.2025.8.05.0000,
em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.